Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO.
1. A cobrança indevida derivada de transações fraudulentas acarreta transtornos e aborrecimentos, mas não afronta direitos de personalidade a ponto de acarretar ofensa de ordem moral passível de reparação. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto.
2. Mesmo sendo a causa de baixa complexidade, não exigindo esforço excessivo para obtenção do provimento jurisdicional, os honorários devem ser fixados em seu percentual máximo de 20% para evitar honorários ínfimos ante a supressão da condenação à reparação de dano moral.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.